Tribunal: TJDFT
Processo: 0022740-21.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0022740-21.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO MARIO GALVAO DA VEIGA, CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE, ANTONIO MARIO GALVAO DA VEIGA Despacho Trata-se de apelação cível interposta por Antônio Mário Galvão da Veiga (ID no 14598966, págs. 1-30) e de recurso adesivo da Confederação Nacional do Transporte (ID no 14598971, págs. 1-5) contra a sentença da 25a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, julgou procedente os pedidos formulados pela Confederação Nacional do Transporte e condenou o réu ao pagamento de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), acrescidos de correção monetária a partir do ajuizamento da ação até o efetivo pagamento, e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação inicial, conforme ID no 14598946, págs. 1-4. Como consequência, o réu também foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC. O apelante, Antônio Mário Galvão da Veiga, deixou de recolher o preparo, mas pleiteou a gratuidade de justiça em seu recurso (ID no 14598966, págs. 2-3). É o necessário. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. Destaque-se que a declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Nesse sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA GUILLERMINA MAIA LIMA AGRAVADO: ASSOCIACAO EULER PARANHOS EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO FORMULADO EM FASE DE CONHECIMENTO. NÃO APRECIADO. DEFERIMENTO TÁCITO. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. INEXIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA CABÍVEL. 1. A presunção de necessidade da gratuidade de justiça é apenas relativa, de modo que, quando houver notícia nos autos de que a parte não é juridicamente pobre, o Magistrado deve suscitar a dúvida ou mesmo indeferir/revogar o benefício nas hipóteses em que é patente a sua não miserabilidade no sentido jurídico do termo. 2. Uma vez que a documentação colacionada ao caderno processual não permite concluir que a parte agravante não goza de meios para pagar as despesas processuais, deve ser negada a concessão da justiça gratuita, o que afasta o entendimento de que a ausência de indeferimento expresso do pedido de justiça gratuita formulado conduz ao reconhecimento de que a parte que a requereu teve o seu pleito deferido tacitamente. 3. Por ser indevido o deferimento da gratuidade judiciária à parte agravante, não há que se falar em inexigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais, motivos pelos quais tais verbas não devem ser decotadas da planilha que lastreia o pedido de cumprimento de sentença. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. Assim, para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e com a finalidade de efetivar o princípio do contraditório e da ampla defesa, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante, Antônio Mário Galvão da Veiga, apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem alegada hipossuficiência de renda, sob pena de indeferimento. Diante da irretroatividade dos efeitos da gratuidade de justiça, pondero que na eventualidade de o benefício ser deferido, a suspensão da exigibilidade se restringirá ao preparo recursal. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 9 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro